Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-07.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000246-07.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. TEMA 566/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e arts. 156, V, e 174 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente, considerando a demora na citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, inclusive com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, em respeito ao contraditório.

4.

O magistrado deve delimitar os marcos temporais da contagem da prescrição, conforme orientação do STJ no Tema 566, não se confundindo eventual erro de julgamento com ausência de fundamentação.

5.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente, não bastando o mero decurso do tempo.

6.

A Fazenda Pública demonstrou atuação diligente ao requerer tempestivamente a citação por edital, inexistindo desídia.

7.

A demora na efetivação da citação decorre de entraves do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

8.

A efetiva citação por edital constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, cuja eficácia retroage à data do requerimento da providência.

9.

Não se verifica o transcurso ininterrupto do prazo prescricional quinquenal nem a paralisação imputável ao exequente.

10.

O juízo
a quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinção do processo por ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não promoveu a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca da prescrição antes de proferir a sentença, conforme mandamento do art. 40, § 4º da LEF
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de violação ao contraditório. 2. A prescrição intercorrente não se configura sem a demonstração de inércia do exequente. 3. A demora na prática de atos processuais imputável ao Poder Judiciário não pode prejudicar a Fazenda Pública, afastando a prescrição. 4. A citação válida, ainda que por edital, interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da providência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 487, II e 489; Lei nº 6.830/80, art. 40, caput e §4º; CTN, arts. 156, V, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.894.534/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2022; TJ-PA, AC nº 0002373-51.2007.8.14.0015, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da
Execução Fiscal
nº 0000246-07.2000.8.14.0074, ajuizada em face de COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAENSE LTDA, decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e artigos 156, inciso V, e 174, caput, do Código Tributário Nacional .

Na origem, cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual visando à satisfação de crédito tributário regularmente constituído e inscrito em dívida ativa.

O juízo
a quo
, após consignar que o feito tramita há mais de 23 (vinte e três) anos, reconheceu que, desde o último ato interruptivo da prescrição, teriam transcorrido automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, seguido do prazo quinquenal do artigo 174 do CTN, concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente. Fundamentou sua decisão na interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), bem como na Súmula 314 daquela Corte, entendendo prescindível nova intimação da Fazenda Pública diante do lapso temporal excessivo e julgando extinto o processo com resolução do mérito

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação (ID 29268209), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, bem como afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Sustenta que a decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois a ciência teria sido formalizada apenas após a prolação da sentença extintiva.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida não delimitou de forma clara e precisa os marcos temporais considerados para a contagem do prazo prescricional, em desconformidade com o artigo 489 do CPC e com a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, que exige a explicitação dos períodos de suspensão e do termo inicial da prescrição intercorrente.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente. Assevera que o reconhecimento da prescrição pressupõe não apenas o decurso do prazo legal, mas também a comprovação de inércia ou desídia do exequente, o que não teria se verificado. Argumenta que, após a frustração da tentativa de citação pessoal do executado, a Fazenda Pública requereu, ainda dentro do prazo legal, a citação por edital, sendo que a demora na efetivação do ato citatório decorreu de entraves inerentes ao próprio mecanismo judiciário, não podendo ser imputada ao ente público. Invoca, nesse contexto, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, que, conforme a tese firmada no próprio REsp 1.340.553/RS, os requerimentos formulados dentro do prazo correspondente à soma do período de suspensão e do prazo prescricional devem ser processados, ainda que a efetivação da citação ou da penhora ocorra posteriormente, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, em razão das nulidades apontadas, ou, subsidiariamente, reformada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Recebi a apelação no duplo efeito (ID 29637635).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 26351184).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e arts. 156, V, e 174 do Código Tributário Nacional.

Inicialmente, examino as preliminares suscitadas.

No tocante à alegada nulidade por ausência de fundamentação, sustenta o apelante que a sentença não teria delimitado adequadamente os marcos interruptivos e suspensivos considerados na contagem do prazo prescricional, em afronta ao art. 489 do CPC e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, o que configuraria deficiência de fundamentação.

No caso concreto, o juízo de origem indicou expressamente o último ato interruptivo considerado, o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o subsequente prazo quinquenal do art. 174 do CTN, além de mencionar o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS e a possibilidade de decretação de ofício da prescrição intercorrente.

Pode-se questionar a correção jurídica da conclusão alcançada, mas não se pode afirmar inexistência ou deficiência absoluta de fundamentação. O inconformismo do ente público, nesse particular, dirige-se propriamente ao mérito da decisão, isto é, à valoração dos marcos temporais e à própria ocorrência da prescrição. Fundamentação equivocada não se confunde com ausência de fundamentação.

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente a insurgência também se confunde, em grande medida, com a própria análise do mérito, especialmente quanto à observância do iter processual que deve ser respeitado para decretação de ofício da prescrição intercorrente.

Rejeito, portanto, as preliminares. Paso à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal originária, que foi extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, arts. 156, V e 174 do Código Tributário Nacional.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 566),
definiu a sistemática para a contagem da
prescrição
intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

A interpretação sistemática desse regime foi densificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixando-se, entre outras, as seguintes premissas:

i)

O prazo de um ano de suspensão inicia-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens;

ii)

Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;

iii)

A efetiva citação (ainda que por edital) e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição;

iv)

Não basta o mero decurso do tempo — exige-se inércia da exequente;

v)

O magistrado deve delimitar, de forma fundamentada, os marcos temporais considerados para a decretação da prescrição.

Outrossim, o Tema 179 do STJ reafirma que a decretação da prescrição intercorrente exige a observância estrita do procedimento do art. 40 da LEF, inclusive quanto à prévia intimação da Fazenda Pública, sendo indevida sua declaração automática sem a comprovação de inércia do exequente.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos evidenciam que não houve inércia da Fazenda Pública. Após a frustração das tentativas de localização do executado, o ente público requereu, em 11 de abril de 2006 (ID 29268203), a citação por edital. Tal requerimento somente foi deferido em 05 de fevereiro de 2014 (ID 29268204), e o edital de citação foi publicado apenas em 26 de setembro de 2019 (ID 29268204). Posteriormente, o processo foi digitalizado em 2023, sobrevindo, em seguida, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda adotou providência processual idônea e tempestiva, consistente no requerimento de citação por edital ainda dentro do lapso legal. A demora de aproximadamente oito anos para o deferimento do pedido e de mais cinco anos para a publicação do edital não pode ser imputada ao exequente. Trata-se de mora atribuível ao próprio funcionamento da máquina judiciária.

Aplica-se, com inteira pertinência, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. A paralisação do feito decorreu, em larga medida, de circunstâncias alheias à atuação da Fazenda Pública, afastando qualquer juízo de desídia. Colha-se:

Súmula 106 do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Elemento decisivo nos autos, como se observa, é que de fato ocorreu a citação por edital.
O Tema 566 do STJ é expresso ao afirmar que a efetiva citação, ainda que por edital, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.
À luz da tese repetitiva firmada pelo STJ, não é o simples protocolo da petição, isoladamente considerado, que interrompe a prescrição intercorrente; o que a interrompe é a providência efetivamente frutífera, sendo certo, contudo, que, uma vez implementada a citação válida, inclusive por edital, a interrupção retroage à data do requerimento que a postulou.

No caso concreto, a citação por edital foi requerida em 11 de abril de 2006 e efetivada em 26 de setembro de 2019. Assim, a interrupção da prescrição deve retroagir à data do requerimento da providência frutífera, ou seja, 11 de abril de 2006. Desconsiderar tal retroação implicaria penalizar a parte diligente por atraso imputável exclusivamente ao aparelho jurisdicional.

Diante desse quadro, não se verifica o transcurso ininterrupto do prazo prescricional quinquenal nos moldes exigidos pelo art. 174 do CTN e pela sistemática do Tema 566/STJ. Ademais, não se verifica nos autos quadro de arquivamento regular e definitivo apto a deflagrar automaticamente o prazo prescricional subsequente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Diante desse quadro, não se verifica o transcurso ininterrupto do prazo prescricional quinquenal nos moldes exigidos pelo art. 174 do CTN e pela sistemática do Tema 566/STJ. Tampouco se verifica inércia ou desídia do ente público, ao contrário, o que se observa é que a demora no andamento do feito decorre em grande parte da ação, ou inação, do juízo de origem.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ademais,
importa destacar que, pelo que se colhe dos autos, o juízo
a quo
não obedeceu ao procedimento legal para extinção do processo por ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não promoveu a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca da prescrição antes de proferir a sentença, conforme mandamento do art. 40, § 4º da LEF.

É cediço o entendimento jurisprudencial pátrio acerca da necessidade de intimação da Fazenda para pronunciar-se acerca da prescrição intercorrente antes que seja proferida a sentença, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Da mesma forma se posiciona este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Se tratando de Execução Fiscal, o magistrado poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 ...Ver ementa completada Lei 6.830/80; II – In casu, a autoridade monocrática proferiu a sentença guerreada, extinguindo o feito com resolução do mérito ante a ocorrência da prescrição intercorrente do débito tributário, sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual para se manifestar, em desacordo, portanto, com o que preceitua a legislação existente; III – Recurso de Apelação conhecido e provido, afastando a prescrição decretada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA 00023735120078140015, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 27/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ANTERIOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Dos autos se extrai que da data da última solicitação do Estado reiterando o bloqueio via BACENJUD até a prolação da sentença não restou transcorrido o prazo prescricional. II - Ademais, importa aqui consignar também o fato de que o Magistrado de piso não observou o que estabelece o artigo 40 da Lei referida, ou seja, não suspendeu ou arquivou o feito, bem como não intimou a Fazenda antes de decretar a prescrição, conforme determina o § 4º do mencionado artigo 40. III - Recurso Conhecido e Provido.

(TJ-PA - AC: 00211264720058140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATENÇÃO ÀS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1.340.553/RS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, na linha fixada pelo STJ quando do julgamento do RESP ...Ver ementa completaNº 1.340.553/RS, pela sistemática de julgamento de recurso repetitivo. 2. Observando-se atentamente tais dispositivos, especificamente o item 2 do referido recurso especial, a Fazenda Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença. 3. No caso, não houve a devida intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, que foi decretada de ofício, razão pela é devida a anulação da sentença impugnada, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribun

(TJ-PA - AC: 00003802420008140045, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

Resta evidente, portanto, que prescrição intercorrente deve neste caso ser afastada, devendo os autos retornarem ao 1º grau para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026